Tribunal: TJES
Processo: 5010055-82.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010055-82.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRICIO MEDEIROS MAPELY

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA ANATÔMICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por segurado que sofreu infortúnio laboral.

2. A parte apelante sustenta que a perícia médica constatou sequela permanente no segundo dedo da mão direita e alega que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a redução da capacidade, ainda que em grau mínimo, enseja o benefício indenizatório.

3. O laudo pericial produzido em juízo confirmou a existência de lesão anatômica leve, todavia concluiu taxativamente pela ausência de incapacidade laborativa, de redução funcional ou de necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade habitual de mecânico, à qual o obreiro retornou sem necessidade de reabilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a existência de sequela anatômica decorrente de acidente de trabalho, por si só, autoriza a concessão do auxílio-acidente, notadamente quando a prova pericial e o histórico profissional demonstram a ausência de redução da capacidade laborativa ou de necessidade de dispêndio de maior esforço físico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e pressupõe, cumulativamente, a ocorrência de acidente, a consolidação das lesões e a consequente sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido (art. 86 da Lei nº 8.213/1991).

6. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416, ao estabelecer que o benefício é devido ainda que a lesão seja mínima, exige a comprovação da efetiva redução da capacidade laborativa, pressuposto não preenchido quando a sequela é apenas anatômica e desprovida de repercussão funcional.

7. A prova técnica que atesta a preservação da força muscular e a inexistência de limitações funcionais, aliada ao fato de o segurado ter retomado integralmente suas funções anteriores sem readaptação, constitui óbice ao deferimento da pretensão inicial por ausência dos requisitos legais.

8. A formação do convencimento judicial, embora não adstrita ao laudo pericial, deve prestigiar a conclusão técnica quando esta se encontra em harmonia com o conjunto fático-probatório e não há nos autos elementos robustos capazes de elidi-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A existência de sequela anatômica, desacompanhada de redução da capacidade laborativa ou de necessidade de maior esforço para a execução da atividade habitual, não autoriza a concessão do benefício de auxílio-acidente".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 19 e 86; CPC, art. 373, I e art. 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC (Tema 416), Rel. Min. Celso Limongi, DJe 08/09/2010; STJ, REsp 1.758.175/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FABRICIO MEDEIROS MAPELY em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho de Vitória (Comarca da Capital) , que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), julgou improcedentes os pedidos autorais.

E
m suas razões recursais (id 16015913)
, o
Autor
pugna pela reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente, alegando, em síntese:
(a) Que o laudo pericial confirmou a existência de sequela permanente, consistente na "leve perda do arco de flexo-extensão da interfalangiana distal do 2º dedo"; (b) Que a sequela, ainda que leve, influencia negativamente o desempenho da atividade exercida à época (ajustador mecânico), demandando maior esforço físico; e (c) que o auxílio-acidente é devido independentemente do grau da lesão, bastando que haja redução da capacidade, ainda que mínima.

Conquanto intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010055-82.2022.8.08.0024

APELANTE: FABRICIO MEDEIROS MAPELY

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FABRICIO MEDEIROS MAPELY em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho de Vitória (Comarca da Capital) , que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id 16015913), o Autor pugna pela reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente, alegando, em síntese: (a) Que o laudo pericial confirmou a existência de sequela permanente, consistente na "leve perda do arco de flexo-extensão da interfalangiana distal do 2º dedo"; (b) Que a sequela, ainda que leve, influencia negativamente o desempenho da atividade exercida à época (ajustador mecânico), demandando maior esforço físico; e (c) que o auxílio-acidente é devido independentemente do grau da lesão, bastando que haja redução da capacidade, ainda que mínima.

Ci
nge-se a controvérsia recursal, portanto, a verificar se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho sofrido pelo apelante em 07/06/2012 resultaram em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, justificando a concessão do benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Pois bem.

Preambularmente, deve-se ressaltar que, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se insculpida no art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, que prevê:

Art. 19 - Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

No que pertine ao benefício de auxílio-acidente, o art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91, exige, ainda, que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia.

Veja-se:

Art. 86 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Cumpre salientar que o ônus da prova quanto à presença de tais requisitos recai sobre o autor, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo indispensável que os elementos probatórios reunidos nos autos sejam claros, robustos e convergentes no sentido de demonstrar o alegado vínculo entre a patologia apresentada e o exercício laboral.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, nas ações em que se objetiva a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, o julgador, ainda que não esteja estritamente vinculado ao laudo pericial (art. 479 do CPC), deve formar sua convicção com base no conjunto probatório, sendo a prova pericial, contudo, de fundamental importância, dada a sua natureza técnica e equidistante das partes.

Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO LABORAL NA MÃO DIREITA. INCAPACIDADE LABORAL NÃO RECONHECIDA. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Não se conhece do Recurso Especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional quando não cumpridos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 255 do RI-STJ e art. 1.029, § 1º, do CPC/2015).

2. A comprovação da similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados bem como o cotejo analítico entre os teores dos votos condutores, evidenciando as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos julgados é condição para demonstrar a divergência jurisprudencial, não servindo a essa finalidade a mera transcrição de ementas. A respeito, dentre outros: AgRg no REsp 1.423.965/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/5/2014; AgRg no AREsp 480.573/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/5/2014.

3. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, entendeu pela ausência de incapacidade laborativa, ainda que presente a lesão física.

4. Portanto, modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, no sentido de averiguar a existência de incapacidade laboral oriunda do acidente demanda reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso ao Superior Tribunal de Justiça em vista do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Outrossim, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial e de que, pelo princípio do livre convencimento motivado, está autorizado a reconhecer a incapacidade laborativa, fundamentada no conjunto probatório dos autos e nas condições pessoais de cada indivíduo.

6. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.758.175/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 21/11/2018.)

No caso em apreço, a ocorrência do acidente e a existência de sequela anatômica são incontroversas. A prova pericial médica, realizada em 02/05/2023 pelo Dr. Felipe Antonio Ruy Buarque
(id 16015901)
,
é inequívoco em atestar
que o autor apresenta "perda leve do arco de flexo-extensão da articulação interfalangiana distal do 2º dedo da mão direita".

Contudo, no que tange à repercussão funcional dessa lesão — ponto nodal para a concessão do benefício —, a prova técnica foi categórica ao afastar qualquer impacto na capacidade laborativa do apelante.

Em resposta aos quesitos formulados, o
expert
consignou categoricamente que
"
Não evidenciada incapacidade ou redução da capacidade funcional-laboral
",
acrescentando que identificou, ao exame físico ortopédico a existência de
"
f
orça muscular preservada
"
(fls. 5)
e que “não existe comprometimento funcional” (quesito “c” - fls. 5)
. Questionado ainda sobre se seria aconselhável que o Autor seja reabilitado para outra função,
fora informado
que
“
não existe indicação
”
(fls. 7/8).

De forma ainda mais clara, ao ser questionado se o autor possui sequela que cause redução da capacidade para o trabalho na atividade desempenhada na época do acidente, ainda que mínima, a resposta foi negativa (quesito “d” – fls. 6).
De igual modo, foi negativa a indagação sobre se o Autor passou a exercer a sua função com alguma dificuldade,

limitação (por exemplo: dor, fraqueza, movimentos limitados) ou maior esforço físico após o acidente
(quesito “e” – fls. 6)
.

Em suas alegações,
sustenta
o Apelante
a
incidência
do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos Temas 22 e 416, segundo os quais o auxílio-acidente é devido ainda que a lesão e a redução da capacidade sejam mínimas.
Assim preconizam as teses vinculantes estabelecidas nos referidos temas:

Tema nº 22: Comprovados o nexo de causalidade e a redução da capacidade laborativa, mesmo em face da disacusia em grau inferior ao estabelecido pela Tabela Fowler, subsiste o direito do obreiro ao benefício de auxílio-acidente.

Tema nº. 416: Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Como se vê, sobretudo do estabelecido no Tema 416, o
precedente da Corte Superior pressupõe a existência de alguma redução da capacidade, por menor que seja.
In casu
, a prova dos autos demonstra não apenas a inexistência de redução "mínima", mas a ausência total de redução da capacidade laborativa.

Tal conclusão não se ampara apenas na avaliação biomecânica do perito, mas é corroborada robustamente pelo histórico profissional
informado pelo
próprio
A
pelante.

Conforme registrado no laudo pericial, no tópico da "História Clínica Ocupacional", após a alta previdenciária, o autor retornou às mesmas atividades laborais de "Auxiliar Mecânico" que exercia antes do infortúnio, permanecendo na função até sua demissão,
não sendo submetido a reabilitação.

O retorno à função de origem — que envolve manutenção preventiva e corretiva de máquinas industriais —, sem a necessidade de reabilitação profissional ou de adaptação de função, constitui prova fática de que a "leve perda de movimento" na falange distal do indicador não impôs barreiras funcionais ou exigência de maior esforço físico (art. 86 da Lei 8.213/91).

Se houvesse efetiva redução da capacidade ou maior penosidade na execução das tarefas (manuseio de ferramentas, pinça, etc.), não seria plausível o retorno integral às mesmas atribuições de mecânico sem qualquer registro de dificuldade ou readaptação.

Nesse sentido,
é cediço que
o magistrado não está adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), podendo formar sua convicção com outros elementos. Entretanto, na hipótese vertente, tanto a prova técnica quanto a prova fática (histórico laboral) convergem para a mesma conclusão: a lesão, embora existente anatomicamente, não gerou o
déficit
funcional necessário para a incidência da proteção acidentária.

Assim, ausente o requisito específico da redução da capacidade laborativa, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.